Tribunal: STF
Processo: HC 210493
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Violação ao domicílio. Alegação de nulidade. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    Agravo Regimental desprovido”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03.07.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 705.859, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, foi negado provimento.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a “apreensão das substancias entorpecentes se deu ante violação de direitos constitucionais qual seja, a inviolabilidade de domicilio e ao direito à intimidade, eis que NÃO houve autorização para os milicianos ingressarem na residência do Paciente, tampouco existia justa causa para revista pessoal ou busca veicular”. A defesa aponta que o paciente é primário, com bons antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.



5.  Prossegue a narrativa para destacar que o paciente foi condenado pelo art. 35 da Lei 11.343/06, no entanto a condenação não é definitiva. A defesa ressalta a pequena quantidade de droga apreendida, e que, “[a]pesar das supostas informações de que o Paciente praticava o comércio espúrio de entorpecentes, não há nenhuma investigação nesse sentido recaindo sobre a pessoa dele”.



6. A defesa requer concessão da ordem a fim de declarar “A NULIDADE da busca pessoal e da vistoria veicular, e de todos os elementos dela derivados, bem como da entrada forçada no domicilio do Paciente, ante a ausência de justa causa para tais medidas e de prova do consentimento do Paciente, com o seu consequente desentranhamento dos autos”. Requer, ainda, a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



10. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator